Tribunal: TJBA
Processo: 8115515-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115515-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAINA SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Taina Santos Lopes contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco Original S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exibição do contrato e rejeitando o pleito de indenização por danos morais, além de fixar a sucumbência recíproca. A apelante pretende a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação do contrato bancário apenas na contestação configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, sob a teoria do desvio produtivo do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que teria dado causa à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

4.
A apresentação do contrato na primeira oportunidade de manifestação da parte ré, ainda que após o ajuizamento da ação, satisfaz a finalidade da obrigação de fazer e afasta a configuração de resistência injustificada.

5.
A mera necessidade de recorrer ao Judiciário para obter documento contratual, sem prova de repercussão concreta e relevante na esfera íntima da parte, não configura dano moral indenizável nem caracteriza, por si só, desvio produtivo do consumidor.

6.
O mero aborrecimento decorrente de dissabores inerentes às relações negociais não se equipara à lesão a direitos da personalidade.

7.
Na ação de exibição de documentos, a apresentação do documento com a contestação afasta a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.
A sucumbência específica quanto ao pedido de indenização por danos morais justifica a condenação da autora ao pagamento de honorários sobre essa parcela, observada a proporcionalidade e o resultado prático da demanda.

9.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A apresentação do contrato bancário na contestação afasta a caracterização de pretensão resistida e, ausente prova de abalo concreto, não gera direito à indenização por danos morais.
2.
Na ação de exibição de documentos, é incabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais quando os documentos são apresentados na primeira oportunidade de manifestação em juízo.
3.
A sucumbência quanto ao pedido indenizatório rejeitado autoriza a fixação de honorários específicos e sua majoração em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 186; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; TJ-SC, APL 0303186-55.2018.8.24.0010, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 09.02.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1013613-45.2024.8.26.0482, Rel. Des. Léa Duarte, j. 06.11.2024; TJ-PR, Apelação 0004308-97.2022.8.16.0160, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 04.06.2023; TJ-BA, Apelação 8090657-96.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 08.05.2018; TJ-BA, Apelação 8136907-56.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8115515-55.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

TAINA SANTOS LOPES

e como
A
pelad
o

BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07